Tribunal: TJDFT
Processo: 0030340-56.2013.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de execução fiscal. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) averiguar eventuais omissão relacionadas ao período de digitalização dos autos, compreendido entre 04/07/2019 e 04/06/2021; (ii) verificar a existência de possibilidade de impulso processual pelas partes durante o referido intervalo de digitalização; (iii) apurar a ausência de intimação da Fazenda Pública após a conclusão do procedimento de digitalização; e (iv) examinar possível violação à Portaria Conjunta no 24/2019 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual determina a intimação das partes para conferência da conformidade dos autos eletrônicos após a digitalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão mencionou haver entendimento consolidado nesta Corte de Justiça no sentido de o procedimento de digitalização dos autos não configurar, por si só, causa apta a suspender ou interromper o curso do prazo de prescrição intercorrente. 3.2. O aresto afirmou ser desnecessária a existência de decisão judicial destinada a determinar a suspensão da execução fiscal, bem como dispensável a menção expressa ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal por parte do juiz ao intimar a Fazenda Pública. 3.3. O decisum asseverou ter a Fazenda Pública tomado ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis em 19/01/2018. A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano, com término em 19/01/2019, bem como o prazo de prescrição de 5 anos, encerrado em 19/01/2024.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.024, § 4o, do Código de Processo Civil; art. 40 da Lei de Execução Fiscal.
Jurisprudência relevante citada: não há.